Tribunal: TJSP
Processo: 2154545-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Decisão que decisão que determinou, de ofício, a correção do polo passivo e, em consequência, declarou a incompetência absoluta da 16a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital e determinou a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de São Bernardo do Campo – Impossibilidade de correção, de ofício, do polo passivo –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Decisão que decisão que determinou, de ofício, a correção do polo passivo e, em consequência, declarou a incompetência absoluta da 16a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital e determinou a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de São Bernardo do Campo – Impossibilidade de correção, de ofício, do polo passivo – Constatada a ilegitimidade passiva, a hipótese é de extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 6o, §5o, e artigo 10, ambos da Lei no 12.016/09. – Recurso provido.